Tribunal: STF
Processo: Rcl 43965
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo Trabalhista AIRR 0010654-04.2018.5.03.0100, que teria afrontado a autoridade do que foi decidido por esta Corte na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral, bem como negado vigência à Súmula Vinculante 10 (documento eletrônico 1). 
    A reclamante narra o seguinte:
    “Trata-se de acórdão proferido pelo E.TRT3 que inadmitiu Recurso de Revista contra decisão que ofende a tese firmada pelo STF em regime de Repercussão Geral, qual seja, a decisão proferida na ADC 16, interpretada posteriormente pela decisão do RE 760.931.
    Foi interposto Recurso de Revista e, uma vez inadmitido, interpôs se agravo de instrumento, sendo que o C.TST se furtou de analisar o tema sob o famigerado despacho de “ausência de transcendência”. 
    No mais, é importante frisar que o C.TST, data vênia, de forma absolutamente arbitrária e em total afronta ao ordenamento jurídico pátrio, tem negado seguimento aos Agravos sob o famigerado argumento de inexistência de transcendência, considerando tal Decisão irrecorrível de plano! Ou seja, no caso de se aguardar pela análise do C.TST quanto ao Agravo de Instrumento interposto, corre se o manifesto e claro risco de haver uma decisão de ausência de transcendência e, em tese, não mais se poder discutir à matéria.
    […] ao decretar a ausência de transcendência da matéria veiculada no recurso e a imediata certificação de trânsito em julgado e baixa à origem, o Tribunal Superior do Trabalho suprime, a um só tempo, todos os meios de submissão da questão constitucional controvertida ao órgão colegiado que integra e ao Supremo Tribunal Federal, de modo que o juízo de transcendência exercido atualmente, sem fixação de tema por questões que deem ao jurisdicionado uma certa previsibilidade, acaba por ferir o propósito do próprio instituto de evitar o assoberbamento dos tribunais com questões de interesse unicamente das partes e não da coletividade” (págs. 2-5 da inicial). 
    E prossegue afirmando que, 
    “[...] ao reconhecer a responsabilidade subsidiária da Reclamante no pagamento de verbas trabalhistas de empregados de empresa prestadora de serviços contratada, o r. acórdão do TRT3 nega vigência ao art. 71 §1º da Lei n. 8666/93 (e ao art. 77 §1º da lei n. 13.303/16, por analogia) sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo nos moldes constitucionais e, dessa forma, a decisão da Corte Trabalhista contraria a Súmula Vinculante n. 10 do E. STF” (pág. 6 da inicial).
    Nesse contexto, argumenta que
    “[...] o acórdão reclamado, ao acolher a tese Obreira de responsabilizar o ente público pelas verbas deferidas, observado tão somente o mero inadimplemento e atribuindo o ônus de prova inteiramente à Administração Pública, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADC 16, nos seguintes termos: […].
    […] ao reconhecer a responsabilidade subsidiária da Reclamante no pagamento de verbas trabalhistas de empregados de empresa prestadora de serviços contratada por considerar que o ônus da prova da fiscalização do cumprimento do contrato é da Administração Pública, o r. acórdão do TRT nega vigência ao art. 8º, §2º da CLT sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo nos moldes constitucionais e, dessa forma, a decisão da Corte Trabalhista contraria a Súmula Vinculante n. 10 do E. STF.
    […]
    In casu, o TRT3, à revelia da declaração de constitucionalidade proferida na ADC 16 e da tese firmada em sede de repercussão geral, desproveu o Recurso Ordinário da ora Reclamante e condenou a Cemig, de forma subsidiária, no pagamento das verbas trabalhistas decorrentes de contrato de prestação de serviços de forma automática, ou seja, sem comprovação cabal e inequívoca de ocorrência de falha na fiscalização.
    É patente a incongruência da r. decisão da Especializada com o entendimento pacífico e majoritário deste E. Tribunal, situação que reclama sua impugnação antes da ocorrência do trânsito em julgado.
    […] o TRT3 houve por afastar a incidência da redação expressa do § 1º do art. 71 da Lei 8.666/93 e, analogicamente, o art. 77, § 1º da Lei 13.303/16 sob o fundamento de que é do ente público o ônus da prova quanto à existência de efetiva fiscalização dos contratos de trabalho de terceirização, para que não lhe seja imputada a responsabilidade subsidiária e a MERA inadimplência da obrigação trabalhista da empresa prestadora de serviços fundamenta sua responsabilidade subsidiária, deixando, contudo, de declarar a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, contrariando assim o texto literal da Súmula Vinculante nº 10” (págs. 7-10 e 24 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    A reclamante justifica o pedido liminar da seguinte forma:
    “Nos tópicos anteriores, restou amplamente demonstrado que a decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho – que declarou a responsabilidade da cemig pelo mero inadimplemento, atribuindo-lhe o ônus da prova quanto à fiscalização do contrato de prestação de serviços, nos autos de nº0010654-04.2018.5.03.0100, violou flagrantemente o teor de Súmula Vinculante em vigor e de decisão proferida pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade.
    De outro lado, considerando que, nos autos de nº0010654- 04.2018.5.03.0100, encontra-se pendente de julgamento apenas agravo regimental, sem efeito suspensivo, há risco iminente de a execução provisória do julgado ser iniciada pela parte autora do processo originário a qualquer momento.
    Esse quadro fático já ensejou o recente deferimento do pedido liminar de suspensão em outras reclamações ajuizadas por esta Reclamante, a saber: […] 
    Diante disso, impõe-se a concessão de liminar no presente caso, a fim de que seja determinada a suspensão do feito originário – autos nº0010654-04.2018.5.03.0100– até o julgamento final da presente reclamação, sob pena de privação indevida de patrimônio da CEMIG, em violação ao disposto no artigo 5º, inciso II, da CR/88” (págs. 48-49 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Ao final, pede:
    “[...]
    A) a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, em liminar, conforme o art. 989, II do CPC e art. 158 do RISTF, para que sejam suspensos, cautelarmente, a decisão impugnada e o processo da Reclamação Trabalhista nº0010654- 4.2018.5.03.0100, em curso perante a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Ressalta-se que a decisão reclamada deverá ser cassada desde já e substituída por decisão consonante ao entendimento firmado na decisão do Recurso Extraordinário com repercussão geral n. 760.931 (tema 246 da sistemática da repercussão geral) até a decisão final desta ação constitucional;
    B) a procedência da presente Reclamação com a consequente cassação da decisão proferida pela 1ª Turma do Egrégio TRT 3ª Região, nos autos do Processo de nº 0010654- 4.2018.5.03.0100, que impôs à Cemig, de forma automática, a responsabilidade subsidiária no pagamento das verbas trabalhistas decorrentes de contrato de prestação de serviços que observou o regular procedimento licitatório. A imposição da responsabilidade subsidiária sem observar a cláusula de reserva de plenário necessária para declarar a inconstitucionalidade de dispositivo de lei e o posicionamento adotado pelo STF no RE 760.931, requer, ainda, a determinação de imediato cumprimento da decisão, nos termos do art. 163 do Regimento Interno deste E. Tribunal; […] ” (pág. 50 da inicial – grifos no original).
    É o relatório. Decido.
    Esta reclamação utiliza como paradigmas os entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, que dispõem, respectivamente: 
    “É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1°, da Lei Federal n. 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei n. 9.032, de 1995.”
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
    Bem examinados os autos, observo que não assiste razão à reclamante quanto ao pedido liminar.
    Na espécie, em um exame perfunctório, próprio dessa fase processual, verifico que a atribuição da responsabilidade se deu em razão de o juízo trabalhista ter consignado a presença do elemento da culpa in vigilando da Administração. 
    É o que se percebe da ementa do acórdão reclamado:
    “ENTE INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. Na esteira do entendimento firmado no julgamento proferido pelo STF na ADC 16 e considerando os termos do item V, Súmula 331, do TST, a responsabilização subsidiária do ente público pelas parcelas trabalhistas devidas pela empresa contratada inadimplente decorre da constatação de sua conduta culposa, caracterizada pela omissão do dever legal de fiscalizar a execução do contrato firmado com a prestadora dos serviços. E, nos termos da Tese Jurídica Prevalecente n. 23 deste Eg. Regional: ‘É do ente público o ônus da prova quanto à existência de efetiva fiscalização dos contratos de trabalho de terceirização, para que não lhe seja imputada a responsabilidade subsidiária’” (pág. 1 do documento eletrônico 16, grifos no original).
    Destaca-se, ainda, os seguintes trechos do voto condutor do acórdão impugnado: 
    “Registre-se que, no caso dos autos, o autor sustentou na inicial a ilicitude da terceirização perpetrada pelas reclamadas, requerendo o reconhecimento da isonomia com os empregados da CEMIG. O pleito do autor foi julgado improcedente e a terceirização considerada lícita pelo d. juízo de origem, não havendo recurso do autor no aspecto.
    Assim, no contexto apresentado não se discute a licitude da contratação havida entre os reclamados, mas tão-somente o fato de o ente público ter sido beneficiado pela prestação de serviços do trabalhador, situação que, no entendimento desta d. Primeira Turma, se amolda ao julgamento proferido pelo STF na ADC 16 e à previsão contida na Súmula 331/TST.
    Em se tratando de entes pertencentes à Administração Pública Direta e Indireta, a contratação de serviços deve atender aos requisitos da Lei 8.666/93 e também do Decreto-Lei no 200/67, razão pela qual o Ente público não pode ser responsabilizado, ainda que subsidiariamente, em razão do simples inadimplemento das obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços, sem que se constate o descumprimento de tal padrão normativo.
    Nesse sentido, o artigo 71 da Lei de Licitações, verbis: 
    […]
    A discussão acerca da constitucionalidade do citado artigo teve fim no Supremo Tribunal Federal que, ao analisar a ADC 16/DF, julgou procedente o pedido para declarar a sua constitucionalidade. 
    Por outro lado, a redação da Súmula 331/TST foi alterada pelo Col. TST, incluindo o item V, que tem a seguinte redação: 
    [...] 
    Veja-se que o item V da Súmula 331/TST, não colide com o julgamento proferido pelo STF na ADC 16, mas com ele se harmoniza. É que o c. STF não excluiu a possibilidade de responsabilização subsidiária do ente público, mas apenas impediu que essa responsabilização fosse calcada no mero inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do prestador de serviços, sob pena de se negar vigência, ainda que implicitamente, ao art. 71, §1º, da Lei 8.666/93.
    Assim, não houve declaração de inconstitucionalidade, ainda que velada, pelo c. TST, sobre o art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, ao editar a súmula 331. 
    Dessa forma, o ente público pode ser responsabilizado, quando descumpre sua obrigação legal de fiscalizar a execução do contrato de prestação dos serviços, nos termos dos art. 54, § 1º, 55, inciso XIII, 58, inciso III, 66, 67, caput e seu § 1º, 77 e 78 todos da Lei nº 8.666/93. Portanto, não há que se falar que a limitação da vontade do Ente público, por celebrar contrato por meio de processo licitatório, importa em limitação da sua responsabilidade pelos atos do contratado. 
    […]
    Assim, por decisão plenária desta Corte Regional, sedimentada na Tese Jurídica Prevalecente acima transcrita, o ônus da prova da efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte do prestador de serviços terceirizado, com o fim de afastar a culpa in vigilando, é do ente público tomador de serviço. 
    Impende ressaltar que a aplicação da tese jurídica prevalecente aprovada por este Regional não contraria o Tema 246 do Col. STF, decidido no leading case do Recurso Extraordinário 760.931, cujo redator foi o Min. Luiz Fux. Isso porque, no julgamento do referido IUJ, apenas se definiu acerca do ônus de prova quanto à existência de efetiva fiscalização dos contratos de trabalho de terceirização, para que seja aferida a responsabilidade subsidiária do ente público tomador de serviços (culpa in vigilando), não determinando qualquer responsabilização automática da Administração Pública.
    […]
    Logo, não há qualquer contradição material entre a aplicação da tese do IUJ aprovada pelo Plenário do Tribunal ao qual se submete e a observância das decisões em controle concentrado de constitucionalidade do Col. STF ou, ainda, qualquer usurpação de competência constitucional. 
    Por essa razão, no caso em tela, ausente a prova de que o ente público fiscalizou a execução do contrato, tem-se por configurada a culpa in vigilando, atraindo a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, na esteira do entendimento adotado pelo Plenário deste TRT/3ª Região, na Tese Jurídica Prevalecente n. 23, acima transcrita” (págs. 4-17 do documento eletrônico 16).
    Quanto à alegação de que o Tribunal reclamado teria negado vigência à Súmula Vinculante 10, igualmente em um exame superficial, observo que não houve o afastamento de norma com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma não declarada.
    Assim, não constato a presença de periculum in mora e a plausibilidade jurídica suficientes para justificar a concessão da liminar requerida.
    Isso posto, indefiro a liminar, sem prejuízo de ulterior exame da questão no julgamento de mérito desta reclamação constitucional. 
    Cite-se o beneficiário do ato impugnado para, querendo, apresentar contestação, nos termos do art. 989, III, do CPC
    Requisitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, do CPC). 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de outubro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator